Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716922-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EUCICLEY VIEIRA DE FREITAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Eucicley Vieira de Freitas na qual requer a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 234081634 do processo n. 0703367-91.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avalição e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, denegou a segurança. O peticionante narra possuir 32 (trinta e dois) anos de idade e mais de 11 (onze anos) anos de serviço ativo na Polícia Militar do Maranhão. Afirma que se inscreveu no “concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais – CFO da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, destinado ao provimento de vagas nos respectivos quadros de oficiais – Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF”. Relata que a banca “adotou um entendimento restritivo ao exigir idade mínima de 30 anos para militares de outros Entes Federativos, enquanto para os militares do DF não exigiu tal requisito, para realização das provas”. Sustenta que “a exigência de idade mínima de 30 anos para militares de outros Entes Federativos, enquanto dispensada aos militares do DF, afronta o princípio da isonomia e contraria o entendimento jurisprudencial”. Aduz que “o militar ativo em outra unidade federativa exerce os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao labor equivalente da carreira da PMDF, nos termos dos seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta que “a prova objetiva está agendada para o dia 01 de junho de 2025. A proximidade da data da avaliação torna ainda mais premente a necessidade de uma decisão sobre o direito do Apelante de participar do certame em igualdade de condições”. Defende a inexistência de prejuízo à parte recorrida, pois poderá ser excluído do concurso posteriormente, em caso de não provimento do recurso. Requer, então, seja atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos acima declinados. Em razão de prevenção (ID 71333106), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança interposto por Eucicley Vieira de Freitas contra ato praticado pelo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em que almeja o direito de realizar as provas do concurso público relativo ao edital n. 03/2025 – DGP/PMDF e de participar, caso aprovado, de todas as demais etapas do certame. Conforme relatado, o Juízo de origem denegou a ordem, por entender que “a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação do limite de idade estende a regra da limitação de idade aos candidatos que já integram a Corporação (PMDF). Dessa forma, em que pese o fato de o impetrante integrar Corporação da Polícia Militar do Maranhão, deve ser observado o limite de idade de 30 (trinta) anos previsto em edital”. A disposição contida no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 e reaplicada no subitem 3.1.1. alínea “e”, do edital de abertura do certame (Edital n. 20/2025 – DGP/PMDF, Retificação n. 03/2025 – DGP/PMDF), estabelece distinção entre candidatos civis e militares, referente ao limite de idade para o ingresso curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Esta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2019.00.2.002959-5, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, adotou o entendimento de que, na verdade, o art. 11, § 1o, da Lei 7.289/84, ao estabelecer tratamento desigual para a inscrição de candidatos em situação distinta, tem como objetivo alcançar uma igualdade material entre os candidatos, haja vista que “os candidatos que já são servidores castrenses, e ingressaram nos quadros militares em momento anterior, já passaram por este crivo (...)”. Desse modo, declarou-se a constitucionalidade do referido dispositivo legal, rejeitando-se, por conseguinte, o incidente, conforme acórdão abaixo transcrito: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Contudo, o Supremo Tribunal Federal emanou entendimento diverso no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27/4/2022, quando se decidiu que a diferenciação no critério etário entre candidatos civis e militares da Polícia Militar do Distrito Federal viola o princípio da isonomia. Confira-se a ementa a seguir: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) Assim, recentemente, o posicionamento anteriormente adotado por este Tribunal foi revisto pelo Conselho Especial, que declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1°, da Lei n. 7.289/84. Veja-se o acórdão: Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Nessa perspectiva, revendo posicionamento anterior, depreende-se que a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação estende a regra etária aos candidatos que já integram a corporação, o que torna inócua a tentativa do candidato de ser incluído na exceção ao limite de idade. Sobre o tema, já decidiu esta Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) No particular, o candidato, apesar de atuar na Polícia Militar do Maranhão há mais de 10 (dez) anos, atualmente exercendo função no Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, contava com mais de 30 (trinta) anos na data de inscrição do concurso, o que afasta, ao menos em tese e nessa análise inicial, a possibilidade de participação no certame. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora